Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0713530-13.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALCADOS BIBI LTDA EMBARGADO: IF MODA INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ROCHA E CIA LTDA, FABRICIA &amp; ROCHA MODA INFATIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA DESPACHO Intimem-se If Moda Infantil Comércio de Roupas e Acessórios Rocha e Cia Ltda. e Fabrícia &amp; Rocha Moda Infatil Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator